Tribunal: STF
Processo: HC 236519
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Patrícia Cristina de Britto e Octavio Rolim de França Pereira, advogados, em 19.12.2023, em benefício de Jonathan Elias da Silva, contra decisão pela qual, em 13.12.2023, o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem do Habeas Corpus n. 868.953/SP (e-doc. 7).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela alegada prática do crime previsto no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, às penas de quatro anos e um mês de reclusão, em regime semiaberto, e doze dias-multa (fl. 3, e-doc. 8). 



    3. Em 17.11.2022, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal n. 1008359-68.2018.8.26.0590, interposto pelo Ministério Público, estabelecendo o regime fechado ao paciente (fls. 1-2, e-doc. 8). Esta a ementa do julgado: 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. 1. PRELIMINAR Inépcia da denúncia Inocorrência - A exordial preencheu os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, narrando os fatos criminosos e suas circunstâncias, possibilitando ao acusado o exercício da ampla defesa Ausência de prejuízo Inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal PRELIMINAR REJEITADA. 



    2. RECURSOS DEFENSIVOS- Organização criminosa Artigo 1º e 2º, da Lei 12.850/2013 - Autoria e materialidade comprovadas - Investigações da Polícia Civil em parceria com o Ministério Público em que se chegou a autoria do réu Acusado que integrava o ‘Primeiro Comando da Capital’ Documentação atestando a ‘filiação’ e ‘batismo’ dos réus ao PCC - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - APELOS NÃO PROVIDOS. 



    3. RECURSO MINISTERIAL - Associação para o tráfico Artigo 35, caput, da Lei 11.343/06 - Decisão que absolveu o acusado quanto a este delito - Recurso ministerial pleiteando a inversão do decisum - Ausência de provas de que, no bojo da organização criminosa, o acusado exercesse com estabilidade e permanência o delito de tráfico de drogas - Pena - Dosimetria - De rigor a manutenção da pena-base no mínimo legal - Vedada a utilização de processos penais em andamento para agravação da pena-base Inteligência da Súmula 444 do STJ - Por outro lado, impossibilidade de redução aquém do patamar mínimo diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. 



- Inteligência da Súmula 231 do STJ - De rigor a elevação da reprimenda para os réus Gustavo e Adilson - Regime inicial - Em se tratando da gravidade do crime em comento, eis que membros do Primeiro Comando da Capital, de rigor a fixação do regime intermediário aos acusados Adilson e Gustavo, e do regime inicial fechado ao réu Jonathan, eis que trata-se de acusado reincidente, ainda que se considere o período pelo qual esteve detido provisoriamente - Também de rigor o afastamento da substituição da pena por sanções restritivas por ser medida insuficiente no caso concreto - APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 8).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 868.953/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a absolvição do paciente ou a alteração do regime prisional. O relator, Desembargador Jesuíno Rissato, denegou a ordem em 13.12.2023, reafirmando os fundamentos da Apelação Criminal n. 1008359-68.2018.8.26.0590 (fls. 1-10, e-doc. 7).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que ”a prova oral não agregou praticamente nada a inicial, tendo os agentes policiais ouvidos se limitado a narrar como se deu a apreensão do material anexado a denúncia, que seria o único indicativo de envolvimento dos réus em epígrafe com o crime organizado e com associação para o tráfico de drogas” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Alegam que “diante da inexistência de elementos judiciais de prova que a hipótese da denúncia (participação concreta dos réus nas atividades da organização criminosa PCC e em associação para o tráfico de drogas), não é exagero dizer que a condenação pretendida pela acusação é contrária a evidência dos autos e também seria violadora de lei federal, pois como se sabe a condenação criminal proferida com base apenas na prova colhida na fase de inquérito policial é expressamente proibida pelo art. 155 do CPP” (fl. 8, e-doc. 1).



    Asseveram que o paciente faz jus à detração, nos moldes concedidos pelo juízo de primeira instância, pois “permaneceu preso 1 (um) ano e 14 (quatorze) dias” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ex Positis, os impetrantes postulam a estes Ínclitos Ministros a Concessão da Ordem do presente writ – LIMINARMENTE – independente das informações prestadas pela Autoridade Coatora, ante a documentação acostada, requer: 



    1) - o reconhecimento da Absolvição pela condenação divorciada das provas dos autos. 



    2) – seja cassado o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que condenou as penas de 04 anos no Regime Fechado, e NÃO aplicou a detração de 01 ano e 14 dias que foram cumpridos pelo paciente liminarmente. Após o reconhecimento, requer seja fixado o regime aberto. 



    Caso não seja o entendimento do respeitável Ministro Relator pela concessão liminar, seja concedido a suspensão do mandado de prisão em desfavor do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus.” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 868.953/SP, pelo Desembargador Jesuíno Rissato, que, em 13.12.2023, denegou a ordem e manteve o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 1-10, e-doc. 7).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. Há, ainda, outro óbice ao conhecimento do habeas. No sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem-se que a Apelação n. 1008359-68.2018.8.26.0590 transitou em julgado em 12.12.2022 para o paciente. 



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie, como alegado pela defesa. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria;RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762,Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    10. A defesa insurge-se contra a condenação do paciente, argumentando que as provas colhidas seriam insuficientes para demonstrar a prática do crime previsto no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013. 



    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação, com os seguintes fundamentos:



    “É da dinâmica fático-probatória, decorrente da instrução: segundo se apurou, os fatos aqui narrados decorreram-se a partir de apreensão de material referente ao cadastro de membros do ‘PCC’, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na Rua Vinte, nº 41, Cidade Líder, em São Paulo-SP, quando do cumprimento de mandado de prisão temporária de Edilson Cavalcante de Lima. 



    Sendo assim, em tal ocasião, foram apreendidas diversas planilhas impressas contendo os dados de qualificação pessoais associadas à referida organização criminosa, constatando-se a identificação de diversos líderes do PCC que atuavam na cidade de São Vicente. 



    A partir disso, a Autoridade Policial procurou o Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado Núcleo São Paulo/Capital SP (GAECO/SP), visando traçar estratégia de atuação, e assim tal material foi compartilhado com o GAECO Núcleo Santos. 



    Tal órgão acusatório, visando maior celeridade processual, optou pela instauração de diversos Procedimentos Investigatórios, sendo que cada um visava à apuração da identidade de um número determinado de membros cadastrados, e assim sendo instaurou-se o PIC 94.0563.000023/2018-4, referente ao município de São Vicente, que originou o presente feito, no qual se apurou o envolvimento dos réus e dos demais comparsas (processo desmembrado). 



    Dessa maneira, os réus Adilson, Jonathan e Gustavam constavam expressamente no cadastro, na condição de integrante do ‘PCC’, o qual consistia em uma planilha com dados qualificativos de cada pessoa integrante dessa organização criminosa, a qual se apurou ser compatível com o padrão de cadastramento desta facção. 



    Sendo assim, Adilson foi identificado no referido cadastro como ‘Artilheiro’, constando como sua ‘quebrada’ a cidade de São Vicente, em Humaita, tendo sido ‘batizado’ na ‘P1 de Tremembé’, não tendo padrinhos identificados, constando de sua matrícula o nº SAP 980-009, sendo suas duas últimas prisões ‘CDP São Vicente’ e ‘P1 Tremembé’, informações essas que em pesquisas nos bancos de dados oficiais do Estado se confirmaram, eis que possui matrícula SAP nº 980009-5, além do endereço cadastrado oficialmente ser no bairro de Humaitá, em São Vicente, bem como esteve preso na unidade prisional ‘Penitenciária Tremembé’, correspondente ao local de batismo (cf. se verifica às fls. 07/10). 



    Do mesmo modo, Gustavo foi identificado no referido cadastro como ‘T.T.’, constando como sua ‘quebrada’ a cidade de São Vicente, tendo sido ‘batizado’ na ‘P1 de Potim’, contando como ‘padrinhos’ os integrantes da facção ‘Ifraim’ e ‘Nicolas’, constando de sua matrícula o nº SAP 930-532, sendo suas duas últimas prisões ‘CDP São Vicente’ e ‘P1 Potim’, informações essas que em pesquisas nos bancos de dados oficiais do Estado se confirmaram, eis que possui matrícula SAP nº 930532-7, residir em São Vicente, bem como esteve preso na unidade prisional ‘Penitenciária Potim I’ correspondente ao local de batismo (cf. se verifica às fls. 10/11). 



    Por fim, Jonathan foi identificado no referido cadastro como ‘Pãozinho, Ciel’, constando como sua ‘quebrada’ ‘Rio Branco - São Vicente’, tendo sido ‘batizado’ em Dracena, contando como  ´padrinhos os integrantes da facção ´Peruíbe e ´-Z.O.’, constando de sua matrícula o nº SAP 728-212, sendo suas três últimas prisões ‘Colônia P1 Bauru’, ‘CDP Diadema’ e ‘Parelheiros’, informações essas que em pesquisas nos bancos de dados oficiais do Estado se confirmaram, eis que possui matrícula SAP nº 728212-2, residir em São Vicente, no bairro Jardim Rio Branco, bem como esteve preso na unidade prisional ‘Penitenciária de Dracena’, correspondente ao local de batismo (cf. se verifica às fls. 11/14).



      Segundo se apurou, a referida organização criminosa atua de forma corriqueira no tráfico de entorpecentes, e por tal razão foram imputados também à prática do delito do artigo 35 da Lei 11.343/06. 



    Após citação por edital (fls. 374/375), o feito foi suspenso em relação ao corréu Kenneth (fls. 447), e os autos foram desmembrados, e assim foi mantida a marcha processual nesses autos separdamente em relação aos apelantes, tendo ao final condenados nos termos dos artigos 1ºe 2º da Lei 12.850/13. 



    Por outro lado, foram absolvidos da prática do delito do artigo 35 da Lei de Drogas, eis que não se produziu, nesses autos, provas suficientes do envolvimento dos réus com o tráfico de entorpecentes, ou que haja provas de alguma atividade específica nesses termos, não podendo tal crime ser imputado somente por presunção de que a facção criminosa ‘PCC’ atua no ramo da narcotraficância.



    Decisão, essa, que deverá ser mantida, explico. 



    A testemunha, Delegado de Polícia, Dr. Fernando José Gois Santiago, explicou que as investigações se iniciaram no ano de 2016, quando os Investigadores de Guarulhos tiveram notícia de que em uma residência no Bairro onde fica a sua delegacia seria o local que um membro do PCC, de vulgo ‘Lio’, cujo nome, salvo engano, era Leandro Cavalcante de Lima, realizava o que era denominado pelo grupo do PCC por ‘Sintonia financeira’, sendo ele a pessoa líder da organização criminosa responsável por organizar toda a parte financeira dessa organização. 



    Explicou que essas informações se confirmaram, uma vez que na sua residência foram encontrados diversos documentos referentes a transações bancárias de membros do PCC, inclusive o que eles chamam de ‘kit’, no que se refere o que a própria organização criminosa chama de ‘cebola’, que é uma contribuição que cada membro tem que fazer em liberdade. 



    Relatou que cada vez que um membro dessa organização fazia essa contribuição, esse ‘kit’ era dado justamente por esse ‘Lio’, o qual corrigiu que o nome supracitado é Leandro Maurício Gama. 



    Disse que foram também encontradas drogas, aparelhos de medição de drogas, balanças, petrechos para fabricar a droga e por essa razão, a mulher do Leandro foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. 



    Declarou que era impossível ela não saber da droga na residência, pois era uma quantidade muito grande e existia, inclusive, droga na geladeira, o que tornava impossível não ser do conhecimento dela. Entendeu, então, que seria mais eficiente, dividir aquela ocorrência em duas e assim, em uma fez a prisão em flagrante dessa senhora, de nome Carina Francisca de Lima, mulher do ‘Lio’ e indiciou também o ‘Lio’. 



    Narrou que após, instaurou outro inquérito para investigar a organização criminosa, em razão de todo aquele documento arrecadado na casa de ‘Lio’. Assim, percebeu que, além de ‘Sintonia financeira’, em um momento anterior, ‘Lio’ teria sido o que chamam de ‘Sintonia de cadastro’, que é o responsável por mexer no que a organização criminosa chama de ‘livro branco’. 



    Explicou que tal é o setor responsável por cadastrar novos membros da organização eis que toda vez que um membro do PCC é batizado através do aval de um padrinho, ele entra nesse livro branco. Assim, afirmou que foram encontradas diversas planilhas na casa desse ‘Lio’ que faziam referência ao batismo de membros do PCC. 



    Disse, ademais, que na planilha constavam as funções desses membros e por isso passou então a averiguar as informações contidas naquelas planilhas junto com as informações obtidas no ‘mundo real’, junto aos bancos de dados do Estado. 



    Ressaltou que, por exemplo, na planilha havia matrícula prisional ou era fácil confrontar com a matrícula prisional da SAP. 



    Disse ainda que na planilha também tinha informações da data de batismo, local de batismo, e tais eram fáceis de comprovar, uma vez que era só cruzar as informações junto com a Secretaria Penitenciária para saber se naquela data tal membro se encontrava naquela penitenciária que era dito no cadastro. 



    Declarou que todas as informações ou a maioria delas se confirmaram verdadeiras, o que os levou a ter a certeza de que aquelas informações ali eram reais e que aqueles membros eram sim membros do ‘PCC’. Assim, explicou que tudo foi levado ao GAECO da Capital e foi feito um termo de colaboração nos moldes da lei de organização criminosa. 



    Dessa maneira, narrou que passou a atuar junto com o Ministério Público e entenderam melhor dividirem as operações e os inquéritos policiais cindidos em relação a cada região. No primeiro momento, por exemplo, foi feita uma operação na cidade de Tiradentes, onde conseguiram 33 mandados de prisão e mais de 70 mandados de busca e apreensão, sendo que nessa oportunidade, um dos procurados se chamava Edilson Cavalcanti de Lima, vulgo ‘Bibis’, que é um indivíduo de alta hierarquia do ‘PCC’. 



    Esclareceu que  Bibis’ não foi encontrado nessa operação; entretanto, nessa mesma operação, conseguiram informações que davam conta do seu provável paradeiro. Disse que cerca de dez dias depois, após essa operação, realizaram outra operação para tentar prender esse ‘Bibis’ e na casa dele, ele não se encontrava no local, encontraram três ‘soldados’ seus, ou seja, três funcionários, cada um com uma arma de fogo, inclusive um com uma arma de fogo em mãos que quase deu origem a um tiroteio. 



    Declarou que os três foram presos e com eles, além das armas, existiam duas chaves de automóveis, sendo uma de um automóvel imediatamente em frente a casa onde foram encontradas pastas base de cocaína e um outro automóvel que estava em uma casa cerca de dez metros daquele local. 



    Disse, ademais, que nessa casa acharam o carro, pois passaram a acionar o botão dessa chave de automóvel, do alarme e então conseguiram identificar onde estava esse veículo. Narrou que o veículo estava com os quatro pneus arriados, muito empoeirado, demonstrando que não estava sendo usado em trânsito e estava ali somente para guardar alguma coisa. 



    Assim, explicou que dentro do veículo encontraram mais maconha, uma arma calibre 12 e uma ou duas armas curtas. Nesse momento em que realizavam essa diligência, relatou que um indivíduo dessa residência, que era um sobrado de três andares, jogava da janela bolsas e mochilas. Disse que um dos policiais que fazia a guarda do perímetro percebeu o indivíduo arremessando essas mochilas pela janela e assim, os indivíduos dessa casa foram presos também por tráfico de drogas. Declarou que ao todo, se não se engana, foram cinco ou seis presos naquele dia. 



    Disse, ademais, que dentro dessas mochilas continham planilhas e os réus estavam registrados nessas planilhas. Explicou, dessa forma, que nessas planilhas havia cerca de dois mil nomes de membros do PCC espalhados por todo o Estado de São Paulo. Sendo assim, afirmou que isso foi ao encontro das informações acerca do ‘Bibis’ que era uma alta liderança justamente por ele ser responsável por fazer o cadastro de todo o Estado de São Paulo. 



    Por tal razão, passou a verificar a veracidade dessas informações que existiam nesses dois mil nomes, referentes a dois mil membros do PCC, sendo impossível recordar de cada um. 



    Dessa maneira, fez o confronto, mais uma vez, de nome, matrícula prisional, ‘quebrada’, data de batismo, ‘quebrada de origem’, ‘quebrada atual’, três últimas unidades prisionais, a última ‘responsa’ que seria responsabilidade deles e etc. Essas informações confrontadas com os bancos de dados oficiais do Estado, como RDO da Polícia Civil, Polícia Militar, as informações oriundas da Secretária de Administração da Penitenciária se demonstraram, a maioria, coincidentes, o que levou a crer que aquelas informações encontradas eram verdadeiras. 



    Explicou que seria impossível, a testemunha no 4º DP de Guarulhos, dar andamento em centenas de inquéritos policiais e por tal razão, elaborou um novo termo de cooperação junto com o GAECO, sendo que o GAECO distribuiu entre os Ministérios Públicos espalhados pelo estado de São Paulo essas informações. 



    Disse que quando o Ministério Público teve convicção que se tratava de caso de denúncia, os membros foram denunciados e muitos também indicados. Após ser mostrada à testemunha uma foto da ficha cadastral, mostrando a que continha informações do réu Adilson (fls. 08), a testemunha confirmou que as duas mil fichas cadastrais seguiam esse modelo apresentado. 



    Explicou que o primeiro layout era em planilha, numa mesma folha de papel poderia conter informações de 30 membros do ‘PCC’ e seus dados registrados em campos próprios. Ademais, em outra oportunidade era uma planilha com um layout diferente feito de campos ‘xerocopiados’ e preenchidos manualmente. 



    Declarou acreditar que essa planilha era feita logo após o batismo, que é um ritual onde eles rezam o “Pai Nosso”, comprometem-se a entrar na organização criminosa e entre outros compromissos. Afirmou ainda que nessa planilha existia informação ‘fortalecimento’ que levava a crer que se tratava do momento em que o  ‘PCC’ pretendia se expandir e então estava angariando para seus quadros o maior número de membros possíveis (cf. mídia digital disponível nos autos da Carta Precatório nº 0020768-90.2019.8.26.0224). 



    [...] 



    Como se nota, ao revés do que alega a nobre defesa dos acusados, há um amplo acervo probatório que leva à certeza de que esses, juntamente com o corréu Keneth, integravam organização criminosa, mais precisamente o denominado ‘Primeiro Comando da Capital’ ‘PCC’, estando tipificada a conduta do artigo 1º, e do artigo 2º da Lei 12.850/13.



      Como bem decidido na r. sentença, mais precisamente o artigo 2º da Lei 12.850/13, traz uma série de ações tipificando a conduta, tais como promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. 



    Conforme amplo acervo probatório, os apelantes integravam o ‘Primeiro Comando da Capital’, ou ‘PCC’, eis que restou demonstrado que se filiaram a esta organização quando se encontravam recolhidos no sistema prisional. 



    Não se olvide que a facção criminosa denominada PCC possui mais de quatro membros, além de ser extremamente organizada e hierarquizada, e possui como atividade para angariar fundos, o tráfico de entorpecentes, além de outros crimes como roubos, sequestros, fatos estes de conhecimento público e notório. 



    Sendo assim, a partir do momento em que os réus se filiaram a essa organização, cuja função é o cometimento de tais delitos, já se consuma, em tese, o crime de organização criminosa. 



    Alegam as d. defesas que não haveria provas de que os réus integrassem tal organização, na medida em que apenas teria oferecidos dados cadastrais quando do ingresso em estabelecimentos prisionais, o que não significaria filiação à qualquer facção, bem como que não haveria assinatura do acusado nas fichas encontradas pela Polícia Civil, razão este que não poder-se-ia presumir que de fato integrasse o ‘PCC’. 



    Sendo assim, ressalta-se que toda investigação restou corroborada em juízo, sobretudo pelo testemunho do Delegado de Polícia ouvido. [...] 



    Ademais, conforme se apurou nos autos, o cadastro de integrantes do ‘PCC’ aprendido é compatível com o padrão de cadastramento da facção criminosa em tela, não somente pelo contexto em que apreendido, mas em especial pelas informações que apresenta, tendo em vista diversas apreensões anteriores de cadastros já realizadas, sendo este fato notório e bem delineado na r. sentença. 



    Não bastasse, tais dados de filiação foram confrontados com os dados constantes nos bancos de dados estatais, não se tratando de mera coincidência que os mesmos dados imputados aos acusados corresponderiam os seus dados reais. 



    Como bem decidido às fls. 680: 



    ‘Em que pese os cadastros terem sido encontrados sem assinatura dos réus, o desencadeamento das investigações e as circunstâncias nas quais as inúmeras fichas cadastrais foram encontradas, bem como os dados que continham, e a função da liderança criminosa em cuja casa as fichas foram encontradas (Edilson era, segundo o depoimento do delegado que encabeçou as investigações, 'Sintonia de Cadastro') liderança esta identificada já em razão de apreensão de outras fichas cadastrais em operação anterior - e a tentativa de dispensa, pelos integrantes que guardavam essas fichas, quando da chegada da polícia, não deixam margem a dúvidas a respeito de que tais fichas se tratavam, realmente, de fichas de filiação da organização criminosa.’. 



    Vale ressaltar que as planilhas com dados cadastrais dos membros da facção foram encontradas em uma residência de um membro do ‘PCC’, cuja função era ‘sintonia de cadastro’ tal membro encontrava-se fora do sistema prisional, não subsistindo a alegada tese de que apenas forneceu dados internos para controle de presos. 



    Ademais, como bem descrito na r. sentença, cujo teor tomo a liberdade de copiar: ‘(...) A segunda é que nenhum membro do Primeiro Comando da Capital ingressa sem conhecimento dos objetivos e funções do Partido, e não se conhece qualquer hipótese de ingresso compulsório ou cadastro sem batismo. O ingresso no chamado partido se dá através de um 'batismo', o que demanda uma ritualística própria, inclusive com a oração 'Pai Nosso' como atestado pela autoridade policial em seu depoimento - e cientificação ao novo membro dos objetivos do grupo, do conteúdo do Estatuto e de sua função na organização. Sem esse conhecimento, a pessoa não poderia ser membro, pois existem alguns deveres a serem cumpridos para se tornar um 'irmão', inclusive o pagamento mensal de uma quantia para manter o partido, a chamada 'cebola'. (fls. 680). 



    Ademais, ainda como bem decidido na r. sentença, não haveria sentido algum o preenchimento de tantas fichas de forma aleatória, ou para mero controle de ingresso no sistema penitenciário, eis que essa situação seria flutuante, e não seria possível gerenciar milhares de fichas manuais para esse fim. 



    Soma-se a tal que os próprios dados constantes das fichas, que obedeciam a um padrão reconhecido pela autoridade, trazem dados como ‘batismo’, ‘padrinho’, ‘função’, ‘quebrada de atuação’, o que corroborada ainda mais com uma ficha de filiação, não se tratando de mera colação de informações cadastrais de pessoas que integram o sistema penitenciário. 



    Por fim, também se verifica a desnecessidade de se periciar os referidos documentos. Tanto é assim que os réus não negam terem fornecido seus dados, tampouco as informações contidas nos referidos documentos divergem com as informações de órgãos oficiais, de modo que o conteúdo